Tribunal: STF
Processo: ARE 1136137
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Honorários advocatícios. Majoração. Omissão quanto às disposições do Decreto-Lei nº 3.365/41. Limite máximo de cinco por cento. Incidência. Embargos acolhidos. 



    1. A decisão pela inadmissibilidade do recurso na origem foi publicada sob a égide do atual Código de Processo Civil, incidindo a majoração de honorários com fundamento no § 11 do art. 85 do referido Código.



    2. Nos autos da ADI nº 2.332/DF – MC, o Plenário da Corte concedeu medida liminar para suspender a expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais), constante do § 1º do art. 27, na redação dada pela Medida Provisória nº 2.027-43/2000”.



    3. Necessidade de observância do limite máximo de 5% (cinco por cento), conforme disposto na primeira parte do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41, porquanto se cuida, na espécie, de ação expropriatória por utilidade pública.



    4. Embargos de declaração acolhidos para determinar que, na apuração da majoração dos honorários advocatícios, seja observado o limite de 5% (cinco por cento) de que trata a primeira parte do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41.